Tribunal: TJDFT
Processo: 0743580-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743580-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LUCIO DOS SANTOS, ANDRE ALVES PEREIRA AGRAVADO: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora – Direitos Aquisitivos - Imóveis - Leilão Judicial - Hasta Pública – Plausibilidade – Risco de Dano Grave – Deferimento em Parte Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a Decisão de ID 171851596, integrada pela Decisão de ID 172289314, do processo originário, a qual determinou o leilão judicial dos direitos aquisitivos do bem penhorado (imóvel de matrícula 89.622). Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em síntese, que "o magistrado de primeiro grau determinou a hasta pública dos direitos aquisitivos dos imóveis, sem, contudo, aguardar o trânsito em julgado dos embargos de terceiros (n. 0721909-82.2023.8.07.0001)". Afirmam que a Decisão agravada merece reforma, a fim de se aguardar o julgamento definitivo dos embargos de terceiros opostos, conferindo-se, assim, segurança jurídica a uma possível hasta pública. Diante de tais fatos, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, ao menos neste juízo de cognoscibilidade sumária, vislumbro a presença, em parte, dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Explico. A jurisprudência é firme no sentido de inexistir óbice quanto à penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda ou de outros direitos, conforme dicção do artigo 835, XII e XIII, do Código de Processo Civil. A Oitava Turma Cível vem reiteradamente decidindo que "Nada obstante a penhora recair sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, isto não autoriza o leilão do bem, porquanto a propriedade não pertence ao devedor fiduciante (executado da ação originária), mas, sim, ao credor fiduciário". (Acórdão 1365632, 07159605120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021) Nesse mesmo sentido: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. NÃO QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. PROPRIETÁRIO. 1. A previsão legal contida no art. 835, inciso XII, do CPC, autoriza expressamente a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. 2. Ainda que o bem alienado fiduciariamente não integre efetivamente o patrimônio da parte executada, os direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária podem ser objeto de penhora, especificamente no que alude às parcelas já pagas pelo devedor fiduciário. 3. As despesas condominiais se enquadram no conceito de obrigações propter rem, constituindo-se naquelas que decorrem de um direito real vinculado ao bem que lhe dá origem, respondendo o devedor pela obrigação com todo seu patrimônio. 3.1. Em se tratando de dívida que advém do imóvel, é certo que o bem garante o adimplemento do débito. 4. Não há possibilidade de penhora do próprio bem objeto de alienação fiduciária, mas apenas dos direitos aquisitivos, os quais recaem tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do devedor fiduciante. 4.1. Tendo em vista que ainda não houve a integral quitação das parcelas contratadas, a propriedade do imóvel remanesce com o credor fiduciário, à luz do disposto nos artigos 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. 4.2. O imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados não pertence ao executado e, sim, ao credor fiduciário, situação jurídica que impede sua alienação mediante leilão judicial para satisfação de dívida do devedor fiduciante. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1744586, 07198762520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023.) Noutro giro, verifico que há divergência na jurisprudência, acerca da possibilidade de alienação dos direitos aquisitivos penhorados, mediante leilão judicial para satisfação de dívida do devedor fiduciante, como se extrai dos fundamentos da Decisão agravada: "Ainda, é juridicamente possível a expropriação dos direitos aquisitivos, por meio de alienação em leilão judicial. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE PELO EXECUTADO. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXPROPRIAÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. I. Na execução intentada contra o devedor fiduciante não pode ser penhorado o imóvel alienado fiduciariamente, mas apenas os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, consoante a inteligência dos artigos 789, 824 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. II. Na hipótese em que são penhorados os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, não pode ser objeto de alienação o próprio imóvel alienado fiduciariamente, tendo em vista a correspondência irrestrita entre a penhora e a expropriação, nos termos dos artigos 804, § 3o, 824, 825, 829, § 1o, 872, 876 e 880 do Código de Processo Civil. III. Os direitos aquisitivos penhorados podem ser expropriados, de maneira que não há óbice à sua alienação por meio de leilão judicial, sendo claro, presente o disposto no § 3o do artigo 804 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento desprovido.(Acórdão 1600548, 07404590220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A viabilidade do leilão dos direitos aquisitivos se dá pelo cotejo entre o valor de avaliação do bem e os débitos exequendo e os demais débitos incidentes sobre a coisa ou que sejam garantidos pela coisa. Se o saldo da alienação for suficiente para o pagamento – ainda que parcial – dos débitos, haverá utilidade na realização do ato. Destaco: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO. DEFERIMENTO. ARTIGO 835, INCISO XII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 7-A DO DECRETO 911/1969. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 835, XII, expressamente prevê a possibilidade de penhora dos "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia". O dispositivo legal autoriza que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, que é o caso. 1.1. Por sua vez, o art. 7-A do Decreto 911/1969 estatui que "não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2o". 2. Na hipótese, a penhora deferida pelo Juízo a quo não viola o disposto no art. 7-A do Decreto 911/1969, porquanto não foi dirigida ao bem dado em garantia, mas aos direitos advindos do contrato de financiamento cumulado com alienação fiduciária, na forma autorizada no art. 835, inciso XII do CPC. Embora o devedor não tenha a propriedade plena do veículo, é certo que a cada prestação paga aumenta-se o saldo em favor do fiduciante. 3. O veículo, de acordo com a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça e homologada em Juízo, tem preço de mercado de aproximadamente R$ 103.000,00 (cento e três mil reais) e o valor da quitação atual do contrato é de R$ 41.994,67 (quarenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos), conforme informado pelo Banco Honda. Portanto, existe saldo em favor do credor em caso de alienação judicial do bem suficiente para satisfazer o crédito exequendo ao mesmo em parte (valor da execução atualizado em 17/12/2021 é de R$ 34.448,14). 3.1. Assim, afigura-se possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem em questão, objeto de alienação fiduciária, e o seu subsequente encaminhamento a leilão. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1654976, 07300615920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, embora não seja possível a alienação do imóvel propriamente dito, eis que ainda integra o patrimônio do credor fiduciário, é plenamente possível, à luz do art. 835, XII, do CPC, a alienação judicial dos direitos aquisitivos, com a consequente realização de leilão judicial. Realizada a alienação judicial dos direitos aquisitivos e pago o saldo devedor da dívida fiduciária, conforme expressamente consignado na decisão de ID. 171851596, restará quitada a obrigação decorrente do contrato fiduciário, não havendo qualquer prejuízo à instituição financeira. Ao revés, após os devidos descontos, restará saldo em favor do executado." Compulsando aos autos de origem, constato que foi designado leilão judicial, na modalidade eletrônica, com 1° Pregão agendado para 07/11/2023, às 17h00, e 2o Pregão para 10/11/2023, às 17h00, conforme Certidão de ID 172923571. Diante desse cenário, há plausibilidade do direito alegado, consoante jurisprudência que impede a alienação judicial dos direitos aquisitivos do bem penhorado, aliado ao risco de dano grave, diante da iminente expropriação do bem imóvel por meio do leilão já programado. Assim, entendo ser prudente a suspensão da Decisão recorrida, ao menos até o término do processamento do presente recurso, possibilitando a realização do Contraditório, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento nesta Turma. Por oportuno, esclareço não haver qualquer respaldo legal ou jurisprudencial na pretensão dos agravantes no sentido de que o efeito suspensivo pretendido perdure até o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiros, Processo n. 0721909-82.2023.8.07.0001. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo requerido para suspender os efeitos da Decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. Ao Agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator